Tribunal: TJDFT
Processo: 0711748-25.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711748-25.2024.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: IPANEMA SEGURANCA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de remessa necessária (ID67440922) da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em face de IPANEMA SEGURANÇA LTDA, que: (i) decretou revelia da Ré, nos termos do art. 344 do CPC, consignando que se presumem verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo Autor; (ii) julgou improcedente o pedido e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC; e (iii) condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor atualizado na causa, na forma do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. O DISTRITO FEDERAL ajuizou de obrigação de fazer em face da IPANEMA SEGURANÇA LTDA, com pedido de tutela provisória de urgência, inaudita altera pars, para determinar a Ré a realizar o pagamento tempestivo dos salários de seus empregados (vigilantes que prestam serviço à Secretaria de Saúde), até o 5o dia útil de cada mês, enquanto perdurar a prestação de seus serviços de vigilância junto ao GDF, sob pena de multa diária não inferior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) por dia de atraso. No mérito, pediu a confirmação da antecipação da tutela a ser deferida. Adoto como parte integrante deste relatório, o lançado na sentença (ID 67440921): Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por DISTRITO FEDERAL contra IPANEMA SEGURANÇA LTDA, partes qualificadas nos autos. O autor narra que pretende obrigar a ré a adimplir suas obrigações salariais com os terceirizados da área de vigilância e segurança, que prestam serviços para as unidades de saúde do Distrito Federal, dentro do prazo legal (até o 5o dia útil de cada mês), sob pena de multa diária. Sustenta que a relação jurídica existente entre as partes tem origem nos contratos no 069, 071, 072, 073, 101, 103 e 104, todos de 2017, de prestação de serviços especializados de vigilância ostensiva armada e desarmada, diurna e noturna, fixa e motorizada, para atender a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Alega que apesar de o Distrito Federal estar fazendo correta e tempestivamente os repasses à referida empresa, a IPANEMA SEGURANÇA LTDA. não tem procedido com o repasse dos salários a seus mais de 1500 funcionários, o que tem provocado greves mensais desde março deste ano, o que afeta a prestação dos serviços públicos essenciais. Pede a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera pars, para obrigar a ré a realizar o pagamento tempestivo dos salários de seus funcionários (vigilantes que prestam serviço junto à Secretaria de Saúde), até o 5o dia útil de cada mês, enquanto perdurar a prestação de seus serviços de vigilância junto ao DF, sob pena de multa diária não inferior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) por dia de atraso. No mérito, requer a procedência do pedido, com confirmação da tutela de urgência, para determinar que a ré realize o pagamento tempestivo dos salários de seus funcionários (vigilantes que prestam serviço junto à Secretaria de Saúde), até o 5o dia útil de cada mês, sob pena de multa diária não inferior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) por dia de atraso, ao menos enquanto perdurar a prestação de seus serviços de vigilância junto ao DF. Com a inicial vieram documentos. O pedido liminar foi indeferido (ID 201622263). O Ministério Público manifestou interesse no processo e requereu vista dos autos após manifestação das partes (ID 204709346). Há informação de que o DF interpôs agravo de instrumento, distribuído sob n. 0726170-59.2024.8.07.0000, no qual o pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 205728126). Citado, o réu não ofertou contestação no prazo legal. As partes foram intimadas a dizerem se há outras provas que pretendam produzir, indicando fundamentadamente. O DF requereu a revelia da ré (ID210424782). A ré se manifestou em ID211290745, requer designação de audiência de conciliação. O MPDFT apresentou parecer em ID211524735 pela improcedência dos pedidos autorais. É o relatório. O Ministério Público oficiou pela improcedência do pedido inicial, ante a ausência de base jurídica contratual que ampare a pretensão do DISTRITO FEDERAL (ID 67440919). Sobreveio sentença, que decretou a revelia da Empresa Ré e julgou improcedente o pedido inicial. Em razão da sucumbência, condenou o Autor ao pagamento de honorários advocatícios. Não houve interposição de recursos autônomos pelas partes, os autos vieram a esta instância para reexame necessário. A 15a Procuradoria de Justiça Cível se manifestou pelo não cabimento da remessa necessária, visto que o valor total da condenação está abaixo do patamar de 500 salários mínimos exigido pelo art. 496, § 3o, I, b, do CPC. (ID 67772090). É o relatório. Decido. Inicialmente, em relação ao instituto da remessa necessária, assim dispõe o Código de Processo Civil: Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal. § 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á. § 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária. § 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público; II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados; III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público. § 4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em: I - súmula de tribunal superior; II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa. (grifos nossos). Ainda, de acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Analisando os autos, nota-se que a situação dos autos não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 496 do CPC para o reexame da sentença. Isto porque, conforme o supracitado artigo, não se sujeita ao reexame necessário quando a condenação em face do Distrito Federal for inferior a 500 salários mínimos. No caso concreto, vê-se que a sentença (ID 67440921) julgou improcedente o pedido inicial e condenou o DF ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O valor atribuído à causa foi de R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme se observa da petição inicial. 10% desse valor resulta em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor efetivo da condenação do DF, condenação essa que, mesmo com incidência de atualização monetária, ainda é muito inferior aos 500 salários mínimos, que, à época da sentença (out/24), contabilizam aproximadamente R$ 706.000,00 (setecentos e seis mil reais). Nesse aspecto, conforme destacado pela Procuradoria de Justiça Cível “Mesmo com a incidência de correção monetária e juros legais desde a data da propositura da ação (junho de 2024), é pouco provável que esse montante alcance o patamar de 500 salários-mínimos. Ainda que se considere eventual majoração pela atualização monetária, o valor dificilmente extrapolará o limite estabelecido em lei, tendo em vista que 500 salários mínimos representariam quantia muito superior a R$ 10.000,00 atualizados” (ID 67772090). Nesse panorama, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do presente reexame, em decorrência da ausência de previsão legal para o seu cabimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, por ser inadmissível, com fundamento no art. 496, § 3o, II, e art. 932, inciso III, do CPC. Tendo em vista a inexistência de recurso voluntário interposto pelas partes, remetam-se os autos ao Juízo de origem para que seja certificado o trânsito em julgado da sentença de ID 67440921. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2025 11:15:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador